Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701463-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JOSILENE ALBINO DE FREITAS REU: MASTER CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSILENE ALBINO DE FREITAS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MASTER CONSULTORIA EIRELI e BANCO PAN S.A., ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por JOSILENE ALBINO DE FREITAS LIMA em face de MASTER CONSULTORIA EIRELI e de BANCO PAN S.A. A parte autora afirma que em agosto de 2021 foi procurada por um consultor do primeiro réu, que se apresentou como correspondente bancário, o qual fez uma proposta de portabilidade de um empréstimo da autora contraído anteriormente junto à outra instituição financeira, mas que, na verdade, foi vítima de fraude, haja vista que foi contratado um novo empréstimo consignado, cujo valor foi integralmente transferido para o primeiro réu, que havia se comprometido a quitar as parcelas. Contudo, o primeiro réu não cumpriu o ajuste. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco réu seja compelido a suspender os descontos do empréstimo. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não se pode afirmar que o instrumento contratual celebrado entre a autora e o segundo requerido, que sequer foi juntado aos autos, seja nulo, sendo necessária a dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, para que se possa verificar eventual conduta ilícita na realização do negócio jurídico. Ademais, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não resta demonstrado de forma suficiente que o pagamento das prestações prejudica a subsistência da autora e tampouco que os réus não poderão, eventualmente, restituir os valores no fim do processo. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...)” Na origem, informa a parte autora /agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento ou em conta corrente referentes a empréstimo bancário contratado com os réus/agravados, o qual teria se tratado de golpe. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que aguardar a dilação probatória causaria diversos prejuízos à agravante. Defende que o princípio da uniformização dos julgados deve ser observado, destacando que há diversos precedentes deferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual nulidade na contratação dos empréstimos bancários depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em uma análise preliminar, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 17:17:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora